Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. EXIGÊNCIA DE AJUIZAMENTO PRÉVIO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. DESNECESSIDADE. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de inventário, determinou a emenda da inicial para que a autora instruísse o feito com a comprovação da propositura de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, sob pena de indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o prévio ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável é requisito necessário para a propositura de ação de inventário pela companheira sobrevivente, quando há Escritura Pública Declaratória de União Estável e ausência de controvérsia entre os herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Escritura Pública Declaratória de União Estável, dotada de fé pública, presume-se válida e eficaz para demonstrar a existência do relacionamento, salvo impugnação fundamentada.
4. Nos termos dos arts. 616 e 617 do CPC, o companheiro sobrevivente tem legitimidade para requerer a abertura do inventário e para exercer a inventariança.
5. A exigência de propositura de ação autônoma de reconhecimento de união estável se mostra excessiva quando inexiste controvérsia entre os herdeiros sobre a validade do documento comprobatório ou sobre a própria relação de companheirismo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.